Tribunal: STF
Processo: HC 111498
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – EMPATE. Se verificado o empate no julgamento de habeas corpus, prevalece a solução mais favorável ao paciente.



    HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. À adequação do habeas corpus basta que se alegue a prática de ato ilegal a alcançar, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir e haja órgão competente para apreciar a procedência, ou não, da arguição de vício.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA. Ante a inexistência, no arcabouço normativo brasileiro, da prisão automática, descabe ter como base da inversão da ordem natural das coisas – prender para, depois, apurar – a gravidade da imputação. Sobressai o princípio constitucional da não culpabilidade.



    PRISÃO PREVENTIVA – CELERIDADE PROCESSUAL. A custódia preventiva não é meio legítimo a chegar-se à celeridade processual, não fosse suficiente o subjetivismo próprio à colocação. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA A TESTEMUNHA. O fato de o acusado haver ameaçado testemunha implica a tentativa de embaralhar a marcha processual e o enquadramento da prisão preventiva no figurino legal – artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Uma vez configurado o excesso de prazo alusivo à prisão preventiva, deve-se afastá-la. Isso ocorre a mais não poder quando a providência excepcional resulta em custódia a alcançar o biênio.